Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDITORIA MILITAR. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS, COM ADVOGADOS DISTINTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não deve ser acolhido o pedido de extensão de decisão que revogou a prisão preventiva de outros réus, se esta decisão não foi proferida na mesma ação penal.
2. A impossibilidade da leitura do conteúdo armazenado nas mídias foi resolvida pelo Juízo de origem e, posteriormente, foi devolvido o prazo para que as partes apresentassem suas alegações finais, de modo que não há que se falar em prejuízo à defesa do paciente e nem em nulidade.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso, a ação penal de origem apura delito de organização criminosa, com sete réus, com advogados distintos e com prazos dilatados a requerimento das Defesas justificado pela complexidade do feito. Ademais, foram ouvidas treze testemunhas e um colaborador e houve necessidade de viabilizar o acesso às mídias de interceptação telefônica. Tal contexto afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. Além disso, os autos aguardam apenas a apresentação de alegações finais do paciente e de três corréus, de modo que, em breve, será proferida sentença.
5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.